Tribunal: TJDFT
Processo: 0731657-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731657-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IGOR ARAUJO MAGALHAES DE ASSIS IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0725434-75.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Decisão Monocrática - Efeito Suspensivo em Agravo de Instrumento - Concessão de Efeito Suspensivo a Agravo Interno - Mandado de Segurança - Prova Pré-Constituída - Ausência - Indeferimento da Petição Inicial Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra Decisão Monocrática proferida pela douta Desembargadora Carmen Bittencourt no Agravo de Instrumento 0725434-75.2023.8.07.0000, na qual Sua Excelência concedeu efeito suspensivo contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual concedeu medida liminar para determinar o prosseguimento do impetrante em Concurso Público na condição de cotista. Defende o impetrante o acerto da decisão agravada e a possibilidade de dano grave caso se mantenha o efeito suspensivo concedido pela Relatora do Agravo de Instrumento, em razão do prosseguimento do Concurso Público. É o simples Relatório. DECIDO. A Jurisprudência tem construído as possibilidades de uso do Mandado de Segurança para controlar decisões judiciais, garantindo o uso desse remédio excepcional nos casos de decisões teratológicas e, conforme recente Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para conceder efeito suspensivo a recurso dele desprovido. Entretanto, mesmo nessa última situação - concessão de efeito suspensivo - a presença daquela situação de teratologia deve condicionar a aceitação do Mandado de Segurança como meio de impugnação autônoma de decisão judicial, sob pena de desvirtuamento do Sistema Processual. E a decisão judicial recorrida está longe de ser considerada teratológica. De fato, possui fundamentação, está ancorada em Jurisprudência e baseou-se no livre convencimento motivado da sua signatária. De mais a mais, o Mandado de Segurança depende de prova pré-constituída para sua admissão. Revolver a questão se a Banca Examinadora equivocou-se ou não em afastar a condição do impetrante de cotista, para afastar a probabilidade de provimento do recurso do Distrito Federal demanda intensa e extensa dilação probatória, ainda mais em razão do Princípio da Idoneidade dos Atos Administrativos. Ao ao menos estamos diante de um limite de cognição bem inferior ao do Agravo de Instrumento, o qual será apreciado, no mérito, pelo Colegiado da Oitava Turma Cível, da qual sou integrante. Assim, não possui o autor interesse processual na modalidade adequação, razão pela qual é imperioso o indeferimento da Petição Inicial. Diante do exposto, INDEFIRO a Petição Inicial e DENEGO a Segurança sem resolução do mérito. EXTINGO o processo, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se à douta autoridade judiciária, no Agravo de Instrumento. Preclusa na via da recorribilidade, arquivem-se os autos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator